Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AFIRMADA DECADÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. REJEIÇÃO.
1. Cessa a contagem da decadência com a notificação do auto de infração, conforme pacífico entendimento do colendo STJ (Enunciado 622 da Súmula do STJ).
2. Sendo evidente que devedor, depois de notificado, ofertou impugnação ao lançamento e, julgado improcedente o pedido, após sua constituição definitiva, requereu o parcelamento do crédito tributário, não há que se falar em decadência, muito menos em prescrição.
3. Agravo de instrumento não provido.